Tribunal: TJPA
Processo: 0012952-04.2018.8.14.0070
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-05-12

Ementa:
EMENTA: APELAÃÃO PENAL â CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES COM EMPREGO DE ARMA - ART. 157, Â§ 2Âº, II E Â§ 2Âº A, I DO CPB â RECURSO DA DEFESA â ABSOLVIÃÃO POR INSUFICIENCIA PROBATÃRIA â IMPOSSIBILIDADE â EVIDENCIAS INEXORÃVEIS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DELITIVA - DECOTE DA MAJORANTE QUANTO AO EMPREGO DA ARMA DE FOGO PELA AUSENCIA DE PERÃCIA QUE COMPROVASSE SEU POTENCIAL OFENSIVO â INAPLICABILIDADE - ARMA DE FOGO UTILIZADA OSTENSIVAMENTE NO EVENTO SENDO DESNECESSÃRIA A APREENSÃO OU A REALIZAÃÃO DE PERÃCIA COM O OBJETIVO DE SE ATESTAR O SEU POTENCIAL LESIVO - INTELIGENCIA DA SUMULA 14 DO TJPA â PRECEDENTES DO STJ â DOSIMETRIA â PENA BASE EXACERBADA E AFERIDA EM RAZÃES INIDÃNEAS â INOCORRÃNCIA â MODULADOR JUDICIAL DESFAVORÃVEL QUE AUTORIZOU O INCREMENTO DA PENA BASE EM 04 ANOS E 06 MESES DE RECLUSÃO â PEDAGOGIA DO ART. 59 E 68 DO CP E SUMULA 23 DO TJPA â RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO PARA MANTER A CONDENAÃÃO DO ACUSADO EM 08 ANOS,09 MESES DE RECLUSÃO E 116 DIAS MULTA - DECISÃO UNÃNIME.I - NÃ£o se afere no caso em comento insuficiÃªncia probatÃ3ria, uma vez que existentes evidÃªncias suficientes a lastrear o Ã©dito condenatÃ3rio, motivo pelo qual deve ser mantida a sentenÃ§a de primeiro grau;II - A dosimetria implementada pelo juÃzo, elevou a pena base baseado em modulador arrazoado de maneira idÃ ́nea (circunstÃ¢ncias), sendo aferida a pena base de 04 anos e 06 meses de reclusÃ£o. Desta forma, necessÃ¡rio a sua manutenÃ§Ã£o, pois atendeu as regras legais;III - No caso restou incontroverso o concurso de agentes em razÃ£o do preenchimento dos seguintes requisitos: pluralidade de condutas; relevÃ¢ncia causal de cada conduta; liame subjetivo e identidade de infraÃ§Ã£o para todos os participantes; IV - DesnecessÃ¡ria a apreensÃ£o da arma ou a realizaÃ§Ã£o de perÃcia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterizaÃ§Ã£o da causa de aumento de pena prevista no art. 157, Â§2Â°, A, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prÃ¡tica delitiva. Precedentes desta corte;V - Diante das evidÃªncias apresentadas, incontroverso a responsabilidade penal do rÃ©u o qual foi processado e ao final condenado A PENA DEFINITIVA EM 08 ANOS,09 MESES DE RECLUSÃO E 116 DIAS MULTA;IV - Recurso conhecido e improvido. DecisÃ£o UnÃ¢nime.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DO DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DA 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.
ACÓRDÃO N°:
COMARCA DE ORIGEM: ABAETETUBA/PA.
APELAÇÃO PENAL Nº 0012952-04.2018.814.0070.
APELANTE: CLEVERSON CUNHA DE SOUZA.
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
RELATOR: DES. RÔMULO NUNES.
EMENTA:
APELAÇÃO PENAL - CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES COM EMPREGO DE ARMA - ART. 157, § 2º, II E § 2º A, I DO CPB -
RECURSO DA DEFESA
- ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA PROBATÓRIA - IMPOSSIBILIDADE - EVIDENCIAS INEXORÁVEIS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DELITIVA - DECOTE DA MAJORANTE QUANTO AO EMPREGO DA ARMA DE FOGO PELA
AUSENCIA DE PERÍCIA QUE COMPROVASSE SEU POTENCIAL OFENSIVO - INAPLICABILIDADE - ARMA DE FOGO UTILIZADA OSTENSIVAMENTE NO EVENTO SENDO Desnecessária a apreensão ou a realização de perícia COM O OBJETIVO DE SE atestaR o seu potencial lesivo - INTELIGENCIA DA SUMULA 14 DO TJPA - PRECEDENTES DO STJ - DOSIMETRIA - PENA BASE EXACERBADA E AFERIDA EM RAZÕES INIDÔNEAS - INOCORRÊNCIA - MODULADOR JUDICIAL DESFAVORÁVEL QUE AUTORIZOU O INCREMENTO DA PENA BASE EM 04 ANOS E 06 MESES DE RECLUSÃO - PEDAGOGIA DO ART. 59 E 68 DO CP E SUMULA 23 DO TJPA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO PARA MANTER A CONDENAÇÃO DO ACUSADO EM 08 ANOS,09 MESES DE RECLUSÃO E 116 DIAS MULTA - DECISÃO UNÂNIME.
I - Não se afere no caso em comento insuficiência probatória, uma vez que existentes evidências suficientes a lastrear o édito condenatório, motivo pelo qual deve ser mantida a sentença de primeiro grau;
II - A dosimetria implementada pelo juízo, elevou a pena base baseado em modulador arrazoado de maneira idônea (circunstâncias), sendo aferida a pena base de 04 anos e 06 meses de reclusão. Desta forma, necessário a sua manutenção, pois atendeu as regras legais;
III - No caso restou incontroverso o concurso de agentes em razão do preenchimento dos seguintes requisitos: pluralidade de condutas; relevância causal de cada conduta; liame subjetivo e identidade de infração para todos os participantes;
IV - Desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2°, A, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva. Precedentes desta corte;
V - Diante das evidências apresentadas, incontroverso a responsabilidade penal do réu o qual foi processado e ao final condenado
a
pena definitiva em 08 ANOS,09 MESES DE RECLUSÃO E 116 DIAS MULTA;
IV - Recurso conhecido e improvido. Decisão Unânime.
A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer dos recursos e negar-lhe provimento, na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desa. Vânia Fortes Bitar.
Belém, 27 de abril de 2021.
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
Relator
R E L A T Ó R I O

CLEVERSON CUNHA DE SOUZA,
inconformado com a r. sentença que o condenou pelo crime de
roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo,
à pena de
08 ANOS,09 MESES DE RECLUSÃO E 116 DIAS MULTA EM REGIME INICIAL FECHADO E 116 DIAS MULTA,
como incursos nas sanções punitivas do artigo 157, § 2º, II e § 2 A,I do CPB. Interpôs o presente apelo, visando a reforma da referida decisão, prolatada pelo M.M. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba/PA.

O apelante, em suas razões, sustentou a inexistência de provas que comprovasse a autoria e a materialidade delitiva, dessa forma, a absolvição do acusado e medida que se impõe. Noutro ponto, a combativa defesa asseverou que a suposta arma utilizada na ação, não teria sido apreendida, tampouco periciada. Logo, conveniente o decote da causa de aumento pelos motivos expostos. Por fim, anotou a defesa que a pena base teria sido elevada, pautada em fundamentação inidônea. Assim, conveniente a readequação da pena base a patamares mínimos.

Em contrarrazões, o órgão ministerial pleiteou pelo improvimento do apelo. Nesta superior instância, o
custo legis
se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso interposto.

À revisão.

É o relatório
V O T O

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e faço um breve resumo dos fatos constantes do processo.

A exordial acusatória demonstra, que na manhã de 02 de dezembro de 2018, por volta de 11h, no condomínio Green Grover, nesta Cidade, o ofendido THIAGO SIRITO Dos SANTOS estava conduzindo seu veículo Ford Fiesta e com ele estavam sua companheira, Sra. NAYARA FARIAS BELO e seu sogro, Sr. ELIAS PEREIRA DOS SANTOS. Nesse instante surge uma motocicleta conduzida por um indivíduo armado com arma de fogo e na garupa o réu CLEVERSON CUNHA SOUZA.

Por sua vez a ofendida NAYARA vendo a aproximação dos criminosos grita: "olha, eles vão nos assaltar", foi quando o ofendido THIAGO acelera o veículo e o comparsa do réu efetua um disparo na direção do automóvel, atingindo o vidro do passageiro traseiro, em seguida, o carro para, a partir de então o réu e seu comparsa se aproximaram dos ofendidos e passaram a agredir a vítima THIAGO com coronhadas na cabeça e outras partes do corpo, lhe causando lesões, logo após, os criminosos subtraíram o aparelho celular e uma carteira porta cédulas cor marrom do Sr. ELIAS e joias da ofendida NAYARA (fls. 15/18 IPL).

Assim que saíram do local do crime, os ofendidos de imediato comunicaram o fato à Polícia Militar e repassaram as características dos criminosos. Em diligências pelas redondezas, os policiais localizaram com o réu o aparelho celular e no interior de sua casa fora encontrada a carteira porta cédulas pertencentes ao ofendido Sr. ELIAS. Os demais objetos, bem como o comparsa do denunciado não foram localizados pela polícia (fl. 07 IPL).

Devidamente processado,
CLEVERSON CUNHA ,
inconformado com a r. sentença que o condenou pelo crime de
roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo,
à pena de
08 ANOS,09 MESES DE RECLUSÃO E 116 DIAS MULTA EM REGIME INICIAL FECHADO E 116 DIAS MULTA,
como incursos nas sanções punitivas do artigo 157, § 2º, II e § 2 A,I do CPB. Interpôs o presente apelo, visando a reforma da referida decisão.

É a síntese dos fatos, passo agora a análise das razões do apelo.
TESES DA DEFESA

O apelante, em suas razões, sustentou a inexistência de provas que comprovasse a autoria e a materialidade delitiva, dessa forma, a absolvição do acusado e medida que se impõe. Noutro ponto, a combativa defesa asseverou que a suposta arma utilizada na ação, não teria sido apreendida, tampouco periciada. Logo, conveniente o decote da causa de aumento pelos motivos expostos. Por fim, anotou a defesa que a pena base teria sido elevada, pautada em fundamentação inidônea. Assim, conveniente a readequação da pena base a patamares mínimos.

ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA PROBATÓRIA

Com efeito, configura-se o tipo do artigo 157, § 2º, inciso II e § 2º A, do Código Penal, quando a materialidade, bem como a autoria estão comprovadas através dos relatos das vítimas (fl. 22), bem como pelos autos apreensão de objetos (fl. 26 IPL) e entrega à fl. 27 IPL e autos de reconhecimento de pessoa de fls. 16/19 IPL.

Nesse prisma, a vítima THIAGO BRITO DOS SANTOS, ratificou os fatos narrados na exordial acusatória, relatando
Que estava na direção de seu veículo e com ele também se encontravam sua companheira, Sra. NAYARA FARIAS BELO e seu sogro, Sr. ELIAS PEREIRA DOS SANTOS. Nesse instante passa uma motocicleta conduzida por um indivíduo não identificado trajando roupa de mototáxi, minutos depois o mesmo indivíduo retorna, porém dessa vez na companhia do denunciado o qual se encontrava na garupa da moto. Percebendo que iriam ser vítimas de ação delituosa, a ofendida grita, o que deixou o ofendido nervoso e este acelerou o carro, ato contínuo o comparsa do réu efetuou um disparo de arma de fogo acertando o vidro traseiro do automóvel em que os ofendidos estavam. então parou o carro, nesse momento o réu saltou da motocicleta e subtraiu o aparelho celular e a carteira porta cédulas do Sr. ELIAS, assim como joias da ofendida NAYARA (fl. 22). O ofendido disse também que foi agredido com coronhadas na cabeça desferidas pelo comparsa do réu.

Por sua vez, NAYARA FARIAS BELO, em juízo, confirmou os fatos descritos na exordial acusatória, ressaltando:
Que, o réu e seu comparsa usavam capacetes, mas como a viseira do réu estava abaixada, facilitou seu reconhecimento. Também fora possível reconhecer o réu pela tatuagem que possui em seu braço. A ofendida afirmou ainda, que levaram suas joias e o aparelho celular e carteira porta cédulas de seu padrasto ELIAS. Por fim, a ofendida disse que somente o condutor do veículo estava armado e o réu foi o responsável por recolher os pertences das vítimas (fl. 22).

Nesse passo, a testemunha ELIAS PEREIRA DOS SANTOS, também confirmou os fatos narrados na exordial acusatória, declarando:
Que, é padrasto de NAYARA e estava naquela manhã no interior do automóvel quando teve sua carteira porta cédulas e o aparelho celular subtraído pelo réu e seu comparsa. Afirmou ainda, que muito embora o réu estivesse de capacete, a viseira estava abaixada o que facilitou o seu reconhecimento. Também reconheceu pela tatuagem que acusado possui no braço. Por fim, disse o ofendido, que sua cadeira porta cédulas e seu aparelho celular foram encontrados em poder de CLEVERSON (fl. 22).

Destarte, corrente na lavra jurídica que a palavra da vítima, especialmente em crimes contra o patrimônio, formalizada em juízo, de forma harmônica e coerente, reveste-se de especial importância para definição da autoria dos chamados crimes clandestinos, sendo crucial a palavra do ofendido na elucidação dos fatos e na identificação do autor (TACRIM-SP-AC-Rel. Wilson Barreira -- RT 737/624).

E ainda:
A palavra da vítima, é preponderante e muitas vezes essencial, especialmente em crimes contra o patrimônio, mesmo porque, não há motivo para a incriminação de inocentes, principalmente quando respaldada em demais elementos probatórios. O crime de roubo se consuma no momento em que a "res furtiva" é retirada da esfera de disponibilidade da vítima, mesmo que pouco tempo depois o agente tenha sido preso em flagrante com o produto do crime. O simples fato do réu portar a faca ostensivamente na cintura, de modo a intimidar a vítima, por si só, configura a qualificadora do porte de arma, não necessitando que venha a empunhá-la ou sacá-la (Apelação Criminal n° 0272985-1 (213), Lla Câmara Criminal do TAPR, Curitiba, Rel. Laertes Ferreira Gomes. j. 03.03.2005, unânime).

O próprio Superior Tribunal de Justiça não deixa dúvidas sobre o tema:
A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é pacífica no sentido de se admitir a palavra da vítima como fundamento suficiente a ensejar a condenação, especialmente em crimes praticados às escondidas. Precedentes (Ementa parcial)'. (STJ - AgRg no Ag 660408/MG - 6a T.-- Relator: Min. Hamilton Carvathido - DJU 06.
02.2006
). (Destaca-se).

Conveniente argumentar que em crimes contra o patrimônio, geralmente cometidos à ausência de testemunhas, a palavra da vítima possui especial relevo probatório. No caso dos autos, não bastasse a coerência e a segurança das declarações das vítimas apresentadas na seara inquisitiva e em Juízo, elas estão respaldadas pelos demais elementos dos autos, em especial o depoimento prestado pelas testemunhas ouvidas sob o crivo do contraditório, como também foram reconhecidas pelos ofendidos como o autor do crime de roubo contra eles praticado, de forma que não há que se falar em absolvição.

Destarte, incabível a absolvição por insuficiência de provas, porquanto o conjunto probatório carreado ao feito é firme em indicar claramente o acusado CLEVERSON CUNHA, como sendo o autor do crime de roubo praticado contra as vítimas, não havendo nenhuma causa excludente de ilicitude ou de culpabilidade a beneficiá-lo.
DOSIMETRIA

Prima facie
, cumpre assentar que a fixação da pena é um "processo judicial de discricionariedade juridicamente vinculada visando à suficiência para prevenção e reprovação da infração penal. O juiz, dentro dos limites estabelecidos pelo legislador (mínimo e máximo, abstratamente fixados para a pena) deve eleger o quantum ideal, valendo-se do seu livre convencimento (discricionariedade), embora com fundamentada exposição do seu raciocínio (juridicamente vinculada)" (NUCCI, Guilherme.
Código Penal
comentado. 10ª. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010, p. 393).

Como o ordenamento jurídico pátrio não vinculou o Julgador a nenhuma forma tabelada para arbitrar a quantidade de pena a cada circunstância judicial negativa, o Princípio da Razoabilidade, marcado pelo "bom senso e vedação de medidas excessivas" deve ser sempre a diretriz predominante na dosagem da reprimenda na 1ª fase do sistema trifásico, ao passo que existindo balizas negativas, é inflexível o deslocamento da pena-base do montante mínimo legal. Contudo, necessário transcrever a decisão guerreada na parte controversa, para melhor análise:
¿A ponderação das circunstâncias
judiciais
do art. 59 do Código Penal não é uma operação aritmética, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada¿. (AgRg no HC 355.362/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 28/06/2016, DJe 01/08/2016

Destarte, as razões defensivas, extraiu-se do
decisum
vergastado que o juízo aferiu a pena base em 04 ANOS E 06 MESES DE RECLUSÃO, uma vez que os vetores dos motivos e das circunstâncias do crime terem sido aferidos de maneira desfavorável.
"A exasperação da pena-base não se dá por critério objetivo ou matemático, uma vez que é admissível certa discricionariedade do órgão julgador, desde que vinculada a elementos concretos" (AgInt no HC 352.885/SP, Relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, DJe 9/6/2016). 5. Agravo regimental desprovido.

Nesse diapasão, de rigor que em segundo grau, existe a possibilidade da reanálise das circunstâncias judiciais, com o fim de compatibilizá-las ou readequá-las a legislação pertinente ao caso concreto, sem que isso caracterize, necessariamente, a chamada
reformatio in pejus.
Nesses termos, as circunstâncias em que o delito ocorreu, segundo o decisão guerreada, credenciam o incremento da pena base, apesar dos motivos terem sido timidamente enfrentados. Contudo, os motivos do crime debruçam sobre beneficiar-se de manobras ilícitas para promoção pessoal, inobstante do meio e do modo para a obtenção do resultado, ignorando os meios ordinários de compor seu próprio patrimônio, usando do ardil e da indiferença, desprezando qualquer apelo humanitário, enveredando pelos caminhos da futilidade, torpeza, malvadez e prepotência.
"Não há impedimento de que, sem agravamento da situação penal do réu, o Tribunal, a quem se devolveu o conhecimento da causa por força de recurso exclusivo da defesa, possa emitir sua própria e mais apurada fundamentação sobre as questões jurídicas ampla e dialeticamente debatidas no juízo a quo, objeto da sentença impugnada" (HC n. 302.488/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 20/11/2014, DJe 11/12/2014).

Logo, apensar da dosimetria implementada pelo juízo não ser digna de eloquente elogios, cumpriu com seu papel, lembrando que basta uma circunstância negativa (motivo e circunstância) para autorizar o incremento da pena base acima do patamar mínimo:
Súmula nº 23 "A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal".

Diante desses argumentos, segue mantida a pena base mensurada em 04 ANOS E 06 MESES DE RECLUSÃO, não havendo motivos suficientes para qualquer reparo.

DO DECOTE DA MAJOANTE PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO

Noutro ponto, prudente esclarecer que após o advento da Lei nº 13.654, de 23/04/2018, que, dentre outras alterações, suprimiu (por revogação) a causa de aumento de pena prevista no inciso I do § 2º do artigo 157 do Código Penal, o emprego de arma no caso do crime de roubo somente será considerado, para fins de majoração da reprimenda, quando se tratar do emprego de arma de fogo. Caracterizada a
novatio legis in mellius
, deve ser aplicada retroativamente aos casos em que a majoração da pena do crime de roubo tenha ocorrido em função de utilização de arma branca (imprópria) para a concretização de grave ameaça, tal como preceituam o artigo 5º, inciso XL, da Constituição Federal, e o artigo 2º, parágrafo único, do Código Penal. Diante dessas pontuais argumentações, notou-se que a tese defensiva não se aplica a presente caso, uma vez que o roubo não se efetivou com o emprego de arma impropria (faca) mas caracterizou-se pelo uso de arma de fogo (revolver).
AGRAVO EM EXECUÇÃO. ROUBO. LEI N° 13.654/2018. REVOGAÇÃO DO INCISO I DO §2° DO ART. 157 DO CP. PLEITO DE EXCLUSÃO DA MAJORANTE RELATIVA AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. IMPOSSIBILIDADE. CONTINUIDADE NORMATIVO-TIPICA, CARACTERIZANDO NOVATIO LEGIS IN PEJUS. A revogação do inciso I do § 2° do artigo 157 do Código Penal, pela Lei n° 13.654/2018, não configurou reformatio in mellius, tratando-se, na verdade, de mera continuidade normativo-típica, com a transferência da majorante do emprego de arma para o § 2°-A, I, do mesmo dispositivo legal, agora com a especificação de que a arma seja, necessariamente, de fogo. Em momento algum se criou um vácuo legislativo, quanto à causa de aumento de pena relativa ao emprego de arma de fogo, que apenas passou a ser punida, na novel legislação, de modo mais severo, caracterizando, em realidade, novatio legis in pejus, que, por isso, não retroage, devendo ser mantida a aplicação da majorante, nos moldes do inciso já revogado, pois mais benéfica ao apenado, fenômeno este da ultra atividade da redação anterior. AGRAVO DESPROVIDO. (Agravo N° 70079715546, Oitava Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Isabel de Borba Lucas, Julgado em 19/12/2018) (grifo nosso

A materialidade e a autoria restaram comprovadas pelos relatos das vítimas (fl. 22), bem como pelos autos apreensão de objetos (fl. 26 IPL) e entrega à fl. 27 IPL e autos de reconhecimento de pessoa de fls. 16/19 IPL. Quanto a tese de que a arma apreendida não ter sido periciada, vale aqui ressaltar o entendimento já pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, em face de não ser mais necessário a apreensão e perícia do armamento quando o seu emprego puder ser comprovado por outros elementos de prova. Ademais, segundo as evidencias orais, o réu teria efetuado um disparo que acertou o vidro traseiro do carro:
"Consoante entendimento firmado pela Terceira Seção deste Tribunal Superior, para o reconhecimento da causa de aumento de pena prevista no inciso I do § 2° do art. 157 do Código Penal, mostra-se dispensável a apreensão do objeto e a realização de exame pericial para atestar a sua potencialidade lesiva, quando presentes outros elementos probatórios que atestem o seu efetivo emprego na prática delitiva (EResp 961.863/RS) " (AgRg no Ag no REsp 1.561.836/SP, j. 19/04/2018).

Conveniente esclarecer a desnecessidade da apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art 157, §2°, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva. Súmula n°14- TJ/PA. (STJ - HC 459546 / SP -- Rel. Min. LAURITA VAZ - T6 - SEXTA TURMA -- Data do Julgamento: 13/12/2018 -- Data da Publicação: 04/02/2019). Portanto, diante dos fundamentos esposados, restou descabida a tese defensiva nesse ponto.

Desta forma, diante das irrefutáveis evidências apresentadas, incontroverso a responsabilidade penal do réu
CLEVERSON CUNHA DE SOUZA, condenado a pena de
08 ANOS,09 MESES DE RECLUSÃO E 116 DIAS MULTA EM REGIME INICIAL FECHADO E 116 DIAS MULTA,
como incursos nas sanções punitivas do artigo 157, § 2º, II e § 2º A,I do CPB.

Diante do exposto, em sintonia com o douto parecer ministerial,
conheço do apelo e nego-lhe provimento
, nos exatos termos da fundamentação.

É como voto.
Belém, 27 de abril de 2021.
Des. Rômulo José Ferreira Nunes
Relator